Tribunal: TJES
Processo: 5002166-39.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002166-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELISA SOARES ROCHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002166-39.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ELISA SOARES ROCHA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde a parte requerente alega que possui um contrato firmado com a parte requerida sob n. BF00C067635ECE3B e, em 18/12/2023, aceitou um acordo de negociação de dívida relativa ao referido contrato, acreditando que o vencimento do boleto seria a partir de 3 (três) dias úteis para pagamento, pois, no dia 20/12/2023, receberia o pagamento de um serviço prestado. Todavia, ao analisar o boleto emitido, verificou que o vencimento seria no dia seguinte, 19/12/2023. Por não ter, no dia do vencimento, o valor necessário para quitar o boleto, a parte autora não procedeu com o pagamento. Assim, no dia 20/12/2023, ao tentar realizar novamente o acordo, o boleto foi gerado automaticamente no mesmo valor que o anterior, isto é, R$ 757,42 (setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), tendo, no mesmo dia, pagado integralmente o valor. Entretanto, ao entrar no aplicativo da parte requerida, a parte autora verificou que a dívida que havia negociado ainda estava em aberto. Dessa forma, entrou em contato com a parte ré que a informou que o acordo havia sido quebrado quando a parte requerente não pagou o boleto com vencimento no dia 19/12/2023, tendo sido o valor pago no dia 20/12/2023 abatido do valor real. Dessa forma, tendo em vista que o valor da dívida não foi pago integralmente, a parte requerida procedeu com a negativação em nome da parte autora. Diante dos fatos narrados, a parte demandante pede a declaração de inexistência de dívida pela quitação, que a parte requerida seja compelida a proceder com a retirada de seu nome/CPF dos órgãos de proteção ao crédito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (contrato n. BF00C067635ECE3B), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da informação em referência, caso assim ainda não tenha procedido. CONDENAR a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de relação contratual, sem fixação de índice autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital).”

Em sede recursal, a empresa requerida, exigibilidade do débito, ausência de ilícito e inexistência dos alegados dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, sendo evidenciado a falta de informações e clareza para o consumidor.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto, verifico a existência dos seguintes pontos controversos: a negativação indevida e a configuração do dano moral, eis que está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Incumbia à instituição bancária o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois, conforme alegado em sua inicial, a cobrança realizada é relativa a débito inexistente

Verifico, ainda, que a parte autora só tomou conhecimento posteriormente a sua inclusão em cadastro de inadimplente e, não de forma prévia, , quando o Banco não comprovou a notificação prévia do débito, eis que deve ser precedida da comunicação exigida no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, mesmo sendo devida a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a ausência de notificação prévia enseja obrigação de indenizar Ainda que assim não fosse, apesar da Súmula 359 STJ estabelecer caber "ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", a Lei nº 12.414/2011 atribuiu, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor: “Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”.

Ademais, o ato ilícito, portanto, está devidamente configurado, exsurgindo o dever da recorrente de indenizar a demandante pelos danos morais sofridos, quando não há dúvidas de que a parte autora teve seu nome indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes sem possuir qualquer débito com o mesmo, quando a relação jurídica subjacente à lide possui inegável natureza consumerista e, por tal razão, invertido o ônus da prova, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da cobrança, quando transcrevo parte da sentença: :

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Em sendo este o caso, vejo inafastável falha na prestação do serviço, sobretudo pela ausência de informação clara e precisa quanto as condições da negociação da dívida, ao passo que o pagamento realizado pela parte requerente (R$ 757,42), conforme comprovante de ID 38937280, correspondente ao valor do acordo para quitação da dívida (R$ 757,42), nos termos do documento colacionado pela própria parte requerida no teor da contestação (ID 43047007-pág. 07), e, sem a informação da possibilidade de quebra em caso de pagamento após a data do boleto, entendo que deve ser considerado quitado o acordo e, por consequência, a dívida. Na mesma linha, verifico que, diante da quitação do acordo, inexiste débito relativo ao contrato em discussão, e, assim, indevida é a inscrição do nome/CPF da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito decorrentes da alegada inadimplência do sobredito crédito. No que tange ao pedido de danos morais em virtude da mencionada e comprovada negativação indevida (ID 38937267), tenho que merece ser acolhido. Isso porque, é quase desimportante frisar que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação, o dano moral existe in re ipsa. No tocante ao valor da indenização por danos morais, é necessário que o magistrado, para evitar subjetivismos e afastar-se de verdadeiro solipsismo judicial, busque referência em critérios concretos, objetivos, levando sempre em conta os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade que defluem das circunstâncias do caso sub examine. Em busca de ditos critérios objetivos, guio-me pela aferição da média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, no ano de 2018. Isso sem perder de vista as condições sócio-econômicas de ofensor e vítima, a repercussão do dano e a necessidade de, por um lado, resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização sem que, por outro, seu montante chegue a propiciar enriquecimento ilícito ou excessivo ao beneficiário. Tudo considerado, ceteris paribus, afio-me aos julgados cujas ementas passo a transcrever para, ao fim e ao cabo, chegar ao valor indenizatório que atenda de modo adequado e equilibrado a todos aqueles fins.”

As R. Sentença acompanha o entendimento da Súmula 479 do STJ – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a negativação indevida do seu nome.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)